Tribunal: CARF
Processo: 10909.003061/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003061/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.349 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
INST. DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/08/2004
IMUNIDADE/ISENÇÕES.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
Recurso Voluntário não conhecido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente em exercício), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Luis Felipe de Barros Reche
(suplente convocado) Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
1.1 Trata-se o presente processo de auto de infração fls. 02/19, lavrados para
exigência de contribuições de PIS e Cofins importação, não recolhidos por
ocasião da DI 040860131-5, por estar a importadora amparada pelo MS
2004.72.08.002451-8 onde pleiteia imunidade aplicada a impostos e
contribuições, por se tratar de entidade beneficente de assistência social.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003061/2009-03
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.349 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003061/2009-03

1.2 Consta dos autos que a lavratura do referido AI para a constituição do crédito
tributário se deu para prevenir a decadência e que sua exigibilidade encontra
suspensa por força do MS em favor da recorrente.

1.3 Na impugnação a contribuinte contesta as exações por entender que possui
imunidade tributária e de que o MS em questão suspendeu a exigibilidade do
referido crédito.

1.4 No Recurso Voluntário e petição acostadas aos autos informa a recorrente que
o MS subiu ao E. STF sob o número RE 486417 e que este transitou em
julgado em 25.05.2017 a favor da contribuinte.

1.5 Requereu aplicação de concomitância e extinção do referido processo.

A partir disso, requer seja julgado extinto o presente processo dada a
concomitância entre estes autos administrativos e o processo judicial MS 2004.72.08.002451-
8/RE 486417 que reconheceu imunidade à recorrente.

É o relatório
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo, contudo não segue os
requisitos legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele não merece conhecimento por este
Conselho.
Muito embora, o caso abarque uma rica discussão sobre classificação tributária,
imunidade e isenções dentro da hierarquia de normas do sistema constitucional tributário
brasileiro, constata-se que a Recorrente ajuizou ação com o mesmo objeto do presente Recurso
voluntário.
A questão da concomitância entre ação judicial e processo administrativo,
versando sobre o mesmo objeto, encontra-se:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Da mesma forma, não há como sequer conhecer da Petição de fls.
199, no sentido do cancelamento da exigência contida no auto de infração.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, em face da concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.349 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003061/2009-03

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital